Tribunal: TJDFT
Processo: 0723865-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723865-10.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ROSSI RESIDENCIAL SA, IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: MARCELO PALACIO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ROSSI RESIDENCIAL S.A. e IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por MARCELO PALÁCIO: “A relação jurídica subjacente que originou esta demanda é de consumo, incidindo na espécie as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Deveras, as diversas tentativas mal sucedidas de se alcançar patrimônio da executada apto à satisfação do crédito da parte exequente encontram-se demonstradas nos autos (id 89135341), configurando suficientemente o requisito previsto no § 5o do art. 28 do CDC. De consequência, admito a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada e suspendo o curso do processo (art.134, §§1o e 3o, CPC). Comunique-se ao distribuidor para as anotações devidas. Inclua-se no polo passivo os seguintes sócios especificados na peça de id 95368463: AMERICA PROPERTIES LTDA. - CNPJ: 61.726.741/0001-49 BRUMALIA EMPR. IMOBILIÁRIOS LTDA. - CNPJ: 14.376.759/0001-88 Ainda, intime-se o exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar o CNPJ correto de ROSSI RESIDENCIAL S.A., porquanto ROSSI SECURITIES EMP. IMOBILIÁRIOS não integra o quadro societário das empresas rés. Os demais indicados são administradores não sócios, de modo que incabível a inclusão requerida. Após, expeça-se mandado de citação para manifestação e requerimento das provas cabíveis, no prazo de 15 (quinze) dias (art.135, CPC/2015)” As Agravantes sustentam que é descabida a desconsideração da personalidade jurídica das empresas AMERICA PROPERTIES LTDA e BRUMALIA EMPR. IMOBILIÁRIOS LTDA, uma vez que não foram exauridos todas os meios de satisfação do crédito nem demonstrada a confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “afim de afastar o processamento prematuro do incidente de desconsideração da personalidade jurídica das AGRAVANTES”. Preparo recolhido (27591247 e 27591248). É o relatório. Decido. Não estão presentes os requisitos que o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, exige para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em se tratando de relação de consumo, o óbice patrimonial descortinado no transcorrer do cumprimento de sentença em princípio respalda instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica à luz da hipótese de admissibilidade prevista no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. Sob essa perspectiva não se pode obstruir a instauração do incidente, valendo salientar que somente ao final será decidida a desconsideração ou não da personalidade jurídica. Não há se identifica, assim, a probabilidade do direito das Agravantes. Também não se vislumbra risco de dano, pressuposto sem o qual também não se legitima a suspensão da r. decisão agravada. Ao contrário do que sustentam as Agravantes, não “houve autorização do MM. Juiz para continuidade da lide executória, o que pode levar por corolário a ordem de bloqueios”. A r. decisão agravada apenas admitiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, suspendeu o processo e determinou a citação das sociedades empresárias, tal como estabelece o artigo 135 do Código de Processo Civil. Salvo quando são antecipados os efeitos da tutela jurisdicional, o que não se verificou no caso vertente, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não possibilita a constrição de bens dos sócios ou das pessoas jurídicas que se pretende agregar ao polo passivo da execução. Note-se que a r. decisão agravada suspendeu o cumprimento de sentença com fundamento no artigo 134, § 3o, do Código de Processo Civil. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 30 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator